Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708960-50.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA SILVA ANDRADE DE MELO D E S P A C H O Torno sem efeito a decisão de ID no 73001274 e despachos subsequentes, eis que configurado erro material. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso de apelação, porquanto o preparo foi tempestivamente realizado. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator